Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEIS INTEGRANTES DO ESPÓLIO MANTIDOS EM PODER DA INVENTARIANTE. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS VINCENDOS. DISCUSSÃO ACERCA DE VERBAS LOCATÍCIAS AUFERIDAS ANTERIORMENTE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA MEDIDA A OUTROS IMÓVEIS INTEGRANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE TAIS BENS ESTEJAM LOCADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiras contra decisão exarada em ação de inventário, pela qual foi determinado o depósito judicial dos aluguéis vincendos relativos a imóveis integrantes do acervo hereditário que se encontram em poder da inventariante. Na mesma oportunidade foi remetida à via ordinária eventual discussão sobre os valores já recebidos anteriormente a título de aluguel pela inventariante, por se tratar de matéria de alta indagação. As agravantes, no recurso interposto, afirmam que a inventariante deve ser compelida a promover o depósito de todos os valores auferidos a título de aluguéis desde a data da abertura da sucessão. Pugnam, ademais, pela extensão a ordem de depósito judicial de aluguéis relativos a outros bens que se encontram em poder da inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no âmbito do inventário, a inventariante se encontra obrigada a depositar todos os valores recebidos a título de aluguéis de imóveis do espólio que se encontram em seu poder desde a abertura da sucessão, ou se a apuração desses valores, em caso de litígio entre os herdeiros, deve ser objeto de ação própria; e (ii) verificar se a ordem de depósito judicial de aluguéis vincendos deve ser estendida a outros bens imóveis que se encontram em poder da inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 612 do Código de Processo Civil, no âmbito do inventário, cabe ao magistrado decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
3.1. Em caso de controvérsia entre os herdeiros a respeito dos valores auferidos pela inventariante a título de aluguéis de imóveis que se encontram em seu poder, no período compreendido entre a data da abertura da sucessão e a data em que foi determinado o depósito judicial dos valores vincendos, deve a questão ser resolvida em ação própria, por envolver matéria de alta indagação.
4. Não havendo demonstração de que outros imóveis, além dos apontados na decisão recorrida, estejam gerando frutos decorrentes de locação, não há razão para que seja determinado o depósito de aluguéis relativos aos demais bens que se encontram em poder da inventariante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A controvérsia acerca dos aluguéis já auferidos pelas herdeiras desde a abertura da sucessão constitui matéria de alta indagação que extrapola os limites do inventário, exigindo dilação probatória, a ser promovida nas vias ordinárias.
2. A determinação de depósito judicial de valores auferidos a título de aluguéis vincendos deve se restringir apenas aos bens integrantes do acervo hereditário que, comprovadamente, estejam locados.